Tribunal: TJES
Processo: 5012189-39.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012189-39.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: REINALDO MIRANDA JOAQUIM

RECORRIDO: SUDACLUBE DE SERVICOS

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012189-39.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: REINALDO MIRANDA JOAQUIM

RECORRIDO: SUDACLUBE DE SERVIÇOS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Analisando o documento constante no id. 8905273, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por REINALDO MIRANDA JOAQUIM em face de

SUDACLUBE DE SERVIÇOS, na qual sustenta que a requerida realizou, desde agosto de 2022, descontos mensais em sua conta corrente os quais, na data do ajuizamento da ação totalizavam R$ 2.448,88 (dois mil, quatrocentos e quarente e oito reais e oitenta e oito centavos). Aduz que nunca contratou os serviços da requerida, tampouco autorizou qualquer desconto em sua conta bancária.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não trouxe aos autos provas idôneas da contratação dos serviços, como o contrato assinado pelo autor. Assim, condenou a requerida a restituir ao requerente, em dobro, os valores indevidamente descontados e a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O recorrente interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma parcial da sentença, a fim de seja majorado o quantum fixado a título de reparação por danos morais, sustentando que o valor fixado não é suficiente diante do caso dos autos.

Pois bem.

Analisando os autos verifico que a recorrida
não comprovou que o recorrente tenha anuído, de forma inequívoca, com o negócio celebrado, ônus que lhe incumbia
(art. 373, II, CPC/2015). Ao contrário, o teor das gravações telefônicas apresentadas mostra, claramente, que não houve inequívoca manifestação de vontade do recorrido, de modo que os descontos realizados se mostram indevidos.

Veja-as que tais descontos incidiram sobre o benefício previdenciário do recorrente, sendo que o dano
moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito
,
mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.
Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor total dos descontos (R$ 2.448,88), tenho que o valor da indenização deve ser majorado para de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que entendo mais razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
majorar o valor fixado à título de condenação por danos morais para R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença como lançada.

Sem custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)